Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOHIDOS EM PARTE.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso da parte autora e manteve a sentença. Em suas alegações, o embargante aponta a presença de erro material e omissão no acórdão, pois ficou consignado no acórdão que reside em Taguatinga-DF, ao invés de constar Águas Claras-DF. Além de aduziu que há omissão quanto a informação de que o embargante comunicou ao embargado por meio de entrega de cópia do acordo em fevereiro de 2020.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Da análise do acórdão, verifica-se que o autor tem razão quanto ao erro material, em que pese o comprovante de residência (conta de luz) constar Taguatinga-DF, de fato o CEP e o Residencial Rivoli é de endereço de Águas Claras, o que corrobora com a afirmação do embargante constante em sua inicial e no boletim de ocorrência acostado aos autos. Assim, merece ser retificado neste ponto.

IV. Quanto a omissão apontada, esta não merece prosperar, pois as questões sobre a unidade e o contrato de locação constantes no acordo não haviam sido compartilhadas com o Condomínio à época do ocorrido. Em pese, a argumentação diversa do embargante, sendo que restou clara as conclusões da análise dos elementos probatórios. De forma que o não provimento e a consequente manutenção das conclusões da sentença permanecem.

V. Assim, CONHEÇO DOS EMBARGOS E ACOLHO EM PARTE somente para sanar o erro material constante no item VI e retificar o item da ementa com a seguinte redação: “Ao que consta dos autos, o recorrente não é mencionado na escritura do imóvel e reside em Águas Claras-DF, além do que o acordo que diz respeito à unidade condominial e ao contrato de locação não constava nos registros do condomínio à época dos fatos.”

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.